Tribunal: TJDFT
Processo: 0745989-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745989-42.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO BOUZADA DE BARROS APELADO: YELUM SEGUROS S.A D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MURILO BOUZADA DE BARROS contra a sentença (ID 78262219) proferida pela Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória no 0745989-42.2025.8.07.0001, que foi ajuizada pelo apelante em desfavor de YELUM SEGUROS S/A, por meio da qual foi acolhida a impugnação ao valor da causa e foi julgada improcedente a pretensão inicial (art. 487, I, do Código de Processo Civil). Além disso, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 118.224,00). Foram opostos embargos de declaração pelo autor (ID 78262220), rejeitados pela Magistrada sentenciante (ID 78262223). Na apelação cível do autor (ID 78262230), ele descreve que “é titular de uma apólice de seguro para o veículo de modelo veículo RENAULT DUSTER ICONIC PLUS 1.6 16V FLEX AUT., Chassi 93YHJD206TJ266304, Placa PAF-0E96, apólice no 310920250884928, vigente no período de 30.05.2025 a 30.05.2026 regularmente paga e em pleno vigor na data do sinistro” (ID 78262230 – pág. 2). Narra que “Em 03.08.2025 por volta das 08h40 o veículo do autor foi envolvido em um sinistro, sem vítima, quando “bateu” em uma placa do DETRAN/DF e um alambrado do Clube do Congresso, Lago Norte” (ID 78262230 – pág. 2). Prossegue afirmando que, após o acidente de trânsito, “cumpriu com todas as obrigações contratuais: comunicou o sinistro à seguradora dentro do prazo, forneceu todos os documentos solicitados e seguiu o protocolo estabelecido” (ID 78262230 – pág. 2), mas obteve a negativa de cobertura securitária. Defende que a prova emprestada de inquérito policial não pode ser utilizada para a solução do presente caso, sem que haja a observância do contraditório e da ampla defesa neste feito. Argumenta que o fundamento adotado em sentença, no sentido da comprovação decorrente de inquérito da alcoolemia do segurado, não corrobora a conclusão adotada, porque “a simples alcoolemia não é caso, por si só, de indeferir o seguro o veículo sinistrado” (ID 78262230 – pág. 5). Alega que “no inquérito policial que orientou a sentença o apelante optou pelo SURSIS donde não há confissão do fato” (ID 78262230 – pág. 5). Aponta que “o autor não tem qualquer sintomatologia de distúrbio neurológico, inclusive “apagão”, a fomentar o agravamento para o evento, de forma julgar improcedente o pedido” (ID 78262230 – pág. 6). Assim, sustenta que “A seguradora precisa provar que a embriaguez foi o fator determinante (nexo causal) para o acidente, e não apenas que o motorista estava sob efeito de álcool. Caso o acidente ocorresse independentemente da embriaguez, como por uma falha mecânica ou a imprudência de outro motorista, a cobertura não pode ser negada” (ID 78262230 – pág. 6). Aduz que o ônus da prova da embriaguez, na situação concreta, é da seguradora. Assevera que as atas notariais colacionadas ao feito corroboram o fato de que o autor não estava em estado de alcoolemia quando do acidente, sobre o que não houve impugnação específica da seguradora e subsiste a presunção de veracidade. Salienta que a liberação de carro reserva pela seguradora ao autor (prestação acessória) corrobora o direito à cobertura securitária (principal). Além disso, relativamente ao valor da causa, propugna “o provimento recursal para manter o valor da causa posto que o veículo objeto da lide é uma Renault 1.3 Iconic Plus, conforme documento anexado e não como consta do contrato de sinistro, porque que houve erro material na indicação da especificação e, pelo fato, público e notório, de que o seguro se perfaz com a remessa da Nota Fiscal à seguradora ou à Corretor de Seguros” (ID 78262230 – págs. 12/13). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja mantido o valor atribuído à causa e julgado procedente o pedido ressarcimento do seguro veicular. Subsidiariamente, pede a nulidade da sentença “ante a ausência de contraditório e ampla defesa no que diz respeito à utilização da prova emprestada – inquérito policial – sem a qual não se observou o princípio da ampla defesa e contraditório neste processo, com retorno dos autos à instância “a quo” para prosseguimento do feito, inclusive oitiva das provas testemunhais” (ID 78262230 – pág. 13). Com a apelação, vieram os documentos de ID 78262231 – págs. 1/10. Por meio da petição de ID 78262235, o apelante veio aos autos requerer “a anexação do acordo de SURSIS documento este protestado pela juntada a posteriori, em razão da data em que foi homologado (04.11.2025), visando compor as razões recursais conforme argumentos da apelação” (ID 78262235 – pág. 2). Em contrarrazões (ID 78262237), a apelada propugna o desprovimento do recurso. Após, o apelante peticionou novamente nos autos (ID 78513917), postulando “seja dado vista ao apelado quanto ao SURSIS em que não há confissão do fato em sí, em que não houve proposta do MPDFT na suspensão da carteira (CNH)” (ID 78513917 – pág. 2). É a síntese do necessário. Intime-se a apelada a se manifestar sobre a petição de ID 78513917 apresentada pelo apelante. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora